Tribunal: TJDFT
Processo: 0726523-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE LANTERNAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente alega violação ao direito à informação adequada e clara, pois o requerido não forneceu informações claras e precisas sobre a impossibilidade de reparo do painel do veículo. Sustenta a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, pois assumiu a obrigação de realizar serviços de lanternagem e pintura no veículo do autor, incluindo a reparação do painel e o fato de ter informado, após 60 dias, que não seria possível reparar o painel configura uma falha na prestação do serviço, pois o prazo era de 30 dias. Requer a inversão do ônus da prova.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a falha na prestação de serviço do requerido e o consequente dever de indenizar o requerente por danos materiais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Ademais cabe consignar que o fornecedor de produtos ou serviços possui responsabilidade objetiva, arts.12 e 14, do CDC, ou seja, deve responder por prejuízos causados a terceiros independentemente da existência de culpa.
5. A inversão do ônus da prova demanda a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas ou a verossimilhança das alegações. Diante desse quadro, tem-se que a providência não alcança as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova quanto à demonstração de suas alegações, tampouco aquelas em que não se verifica a verossimilhança das suas alegações, como no caso concreto.
6. Consta da inicial que em 31/05/2024 o autor contratou os serviços da parte ré consistente em: lanternagem, pintura, recuperação de porta de longoria, recuperação do painel frontal, porta dianteira lado direito, paralama lateral direita, para-choque traseiro, pelo preço de R$ 2.500,00. O autor relata que foi assinalado o prazo de 30 dias para conclusão do serviço, contudo, a parte requerida descumpriu o contratado, pois, após 60 dias, informou que não seria possível recuperar o painel, devendo o requerente comprar um novo para que fosse feita a instalação. Narra que pediu um desconto em relação à instalação do painel, que não foi concedido. Ainda, afirma que após o serviço, verificou que a bateria do veículo estava diferente e não ligava, razão pela qual necessitou adquirir nova bateria.
7. Por sua vez, o requerido relata em contestação que o serviço contratado foi de mão de obra para manutenção do automóvel e que sua oficina sequer realiza a venda de peças. Afirma que tentou recuperar o painel danificado para minimizar os gastos dos autos, mas não foi possível. Sustenta que a bateria já se encontrava danificada antes mesmo da prestação de serviços pelo réu.
8. Analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que o autor, apesar de seus esforços argumentativos, não logrou êxito em demonstrar a falha na prestação do serviço. Com efeito, restou comprovado que o serviço contratado pelo autor foi de lanternagem e pintura de seu automóvel, mas não há nos autos documento que comprove que o valor inicial incluía a recuperação do painel.
9. A oitiva da testemunha em audiência demonstra que o requerido trabalha com lanternagem e pintura, bem como que não realiza a comercialização de peças e que estas são normalmente adquiridas pelos clientes. O requerido afirma que tentou realizar a recuperação do painel, que não foi possível, demandando do autor que adquirisse um novo painel para instalação. Com efeito, na espécie, não se verifica falha no dever do fornecedor de prestar informação adequada e clara ao consumidor (art. 6o, III, do CDC), porquanto depreende-se que as informações foram prestadas no decorrer da realização do serviço, ainda que o serviço tenha demandado mais tempo do que o originalmente previsto.
10. Ademais, o pagamento pela prestação do serviço é dever do consumidor e a concessão de desconto no serviço é mera liberalidade do fornecedor de serviços, que o concede se assim lhe convier. A ausência de concessão de desconto não configura falha na prestação do serviço.
11. Além disso, o autor não comprovou que o requerido danificou ou trocou a bateria de seu veículo. Em audiência de instrução, a testemunha confirmou que após sair da oficina do requerido a bateria que se encontrava no veículo do autor era a mesma de antes de ter dado entrada na oficina. Ainda, confirmou que a falha na bateria pode ter ocorrido pelo uso ou por ter o veículo ficado parado por um tempo na oficina e, à míngua de outras provas não há como se acolher a pretensão do recorrente.
12. Desse modo, deve ser mantida a sentença de improcedência.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida.
14. A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogado dativo, nomeada pela decisão de ID 69827471. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios à patrona da parte recorrente.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.